Tribunal: TJES
Processo: 5019609-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019609-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAQUEL DA SILVA EDUARDO FELICIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019609-70.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: RAQUEL DA SILVA EDUARDO FELICIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 400,00 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(3). Ademais, em que pese a arguição de cerceamento de defesa brandida pela Recorrente em razão da não apreciação do seu pedido de produção de prova oral, identifico do termo de audiência (ID de origem 47621487) que ambas as partes dispensaram expressamente a produção de novas provas e a designação de audiência de instrução e julgamento, de modo que preclusa a instrução probatória em razão da manifestação da própria Recorrente, não merecendo acolhida, por isso, a preliminar.

(4). Quanto à falha discutida nos autos, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Recorrente foi devidamente intimada para apresentar laudo técnico da instalação autoral indicando a regularidade da prestação do serviço, conforme decisão de ID 50333350, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente para tanto a mera juntada de registro de seu sistema interno, indicando ausência de perturbação na rede que atende a parte autora. Nesse sentido, diante da verossimilhança da narrativa autoral, devidamente corroborada pelas provas que lhe cabia produzir, comungo do entendimento do Juízo sentenciante quanto à efetiva ocorrência do dano sustentado e o nexo de causalidade com a falha advinda do serviço prestado pela concessionária.

(5). Por isso, devidas as reparações material e moral comandadas na hipótese, sendo certo também que, quantos aos danos morais, o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)